Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DO ROMPIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM APURAÇÃO. PENA MANTIDA. REGIME ALTERADO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do CP), pois a existência e superação da barreira física (cancela) restaram demonstradas pelo laudo de exame de local, pelo depoimento das testemunhas e pela confissão do réu, que evidenciaram a ação deliberada do acusado de forçar a saída com o veículo subtraído.
2. Afasta-se a agravante da reincidência fundamentada em condenação criminal, com trânsito em julgado posterior ao delito em análise.
3. Tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu primário e tendo sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, deve ser fixado o regime aberto para o início de cumprimento da pena
4. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.